Tribunal: TJMT
Processo: 1030929-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030929-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIEGO RODRIGUES GARCIA - CPF: 002.092.771-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM MULTA AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do Processo Administrativo n.o 8992/2022 e da audiência de conciliação, com fundamento na aplicação da legislação vigente à data do protocolo do pedido de desconto sobre multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar se é válida a aplicação do Decreto Estadual n.o 275/2023, que alterou os critérios para concessão de desconto em multas ambientais, a pedido de conciliação protocolado sob a vigência do Decreto Estadual n.o 1.436/2022;

(ii) avaliar se a decisão administrativa que aplicou retroativamente as disposições do novo decreto é compatível com o princípio da irretroatividade das normas.

III. Razões de decidir

3. A regra do "Tempus regit actum" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

4. O requerimento de conversão de multa foi protocolizado na vigência da redação original do Decreto 1.436/2022, antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época, conforme estabelece o art. 70 do decreto 1.436/2022

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "
A alteração do caput do §1o do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022, introduzida pelo Decreto Estadual n.o 275/2023, que modifica as condições para a aplicação dos percentuais de desconto na conversão de multas ambientais previstas, não se aplica aos casos em que o pedido de conversão da multa tenha sido protocolizado sob a vigência do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, em observância ao que dispõe a redação do art. 70 do Decreto 1.436/2022 e ao princípio da irretroatividade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, 70. Decreto Estadual 275/2023.

Jurisprudência relevante citada:
NU

1030068-04.2023.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024; NU

1034339-56.2023.8.11.0041, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; A1035249-83.2023.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da Ação Anulatória do Auto de Infração Administrativo Ambiental n. 1045128-80.2024.8.11.0041, ajuizada por DIEGO RODRIGUES GARCIA em face do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, para determinar a
“suspensão do Processo Administrativo n. 8992/2022 a partir do despacho n. 4078/SGPA/SEMA/2023 até o julgamento meritório desta demanda e, via de consequência, suspender a audiência de conciliação agendada para o dia 3/10/2024.”

O agravante alega que inexiste probabilidade do direito pretendido na ação anulatória, asseverando a validade do ato administrativo, pois revestido da presunção de legitimidade e veracidade.

Defende que, apesar de o agravado ter solicitado a conciliação no processo administrativo na vigência do Decreto Estadual n. 1.436/2022,
“a autoridade ainda não tinha apresentado decisão no processo administrativo n. 560415/2021, e, logo em seguida, entrou em vigência o Decreto Estadual n. 275/2023, a autoridade coatora se viu no dever legal de aplicar a nova norma vigente diante do princípio da legalidade, especialmente diante da gravidade do delito ambiental praticado pelo agravado.”

Assevera que
“o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção.”

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum
recorrido, nos termos de suas razões.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 249550663).

Contrarrazões do agravado no ID 255401690.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 257399163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, para determinar a
“suspensão do Processo Administrativo n. 8992/2022 a partir do despacho n. 4078/SGPA/SEMA/2023 até o julgamento meritório desta demanda e, via de consequência, suspender a audiência de conciliação agendada para o dia 3/10/2024.”

Extrai-se do processo originário que:

- em 14/03/2021, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) lavrou um auto de infração contra o autor por desmatamento em área de reserva legal, sem autorização do órgão competente, abrangendo os anos de 2017, 2018 e 2021. Em resposta, o autor/agravante protocolou pedido de conciliação e desconto em
30/08/2022
, dentro do prazo de 30 dias úteis previsto no
Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, publicado em
19/07/2022
, o qual estabelecia desconto de 90% para requerimentos realizados neste período;

- posteriormente, em
10/05/2023
, foi publicado o
Decreto Estadual n.o 275/2023
, que alterou os critérios de concessão de descontos, reduzindo o percentual máximo de 90% para 60% para infrações relacionadas à supressão de vegetação nativa;

- em 2023, a SEMA inicialmente reconheceu o desconto de 90% com base na norma vigente à época do protocolo, mas, por meio do Despacho n.o 4078/SGPA/SEMA/2023, revisou o benefício aplicando o desconto de 60%, amparado no novo decreto;

- o autor/agravante contesta essa decisão, sustentando que o ato administrativo deveria observar a legislação em vigor no momento do protocolo de seu pedido, ou seja, o Decreto n.o 1.436/2022, pelo que ajuizou a demanda originária, pleiteando a concessão de tutela antecipada para suspender o Processo Administrativo n. 8992/2022 a partir do despacho n. 4078/SGPA/SEMA/2023, até o julgamento meritório e, via de consequência, suspender a audiência de conciliação agendada para o dia 3/10/2024.

O Juízo singular concedeu a tutela de urgência sob o seguinte fundamento:

“[...] Verifica-se que a Administração proferiu despacho em 3/2/2023 determinando a notificação do autuado para que ele, persistindo o interesse em conciliar, que reapresentasse o pedido de conciliação nos moldes do art. 30,63 e 67 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, no prazo de 10 dias. (Id. 170807978, fl. 37)

Na data de 17/2/2023 o autuado, ora requerente, apresentou novo pedido manifestando interesse em conciliar, apresentando procuração com poderes específicos para tal fim.

Novo despacho foi proferido na data de 3/4/2023, no sentido de ser concedido o desconto previsto no art. 68, § 1o do Decreto n. 1.136/2022 (Id. 170807978, fl. 48).

Observa-se ainda que, em 20/7/2023 foi proferido o despacho n. 4078/SGPA/SEMA/2023 desta feita concedendo o desconto no percentual de 60% (sessenta por cento), motivando o autuado protocolizar pedido de reconsideração postulando pela concessão do desconto anteriormente concedido.

A administração proferiu novo despacho confirmando o desconto de acordo com as mudanças trazidas pelo Decreto Estadual n. 275/2023, ou seja, de 60% (sessenta por cento).

Com efeito, considerando que o Decreto Estadual n. 275/2023 somente entrou em vigor na data de sua publicação em 09.5.2023 (art. 5°), bem assim que o protocolo do requerimento conciliação - Protocolo n. 34138/2022, datado de 30.08.2022, é anterior a própria vigência, evidencia-se assim a impossibilidade da aplicação dos efeitos deste de forma retroativa no Processo Administrativo n. 8996/2022.

Desse modo, a Administração Pública tem o dever de observar os requisitos preestabelecidos por lei (arts. 62 a 77 do Decreto estadual n. 1.436/2022) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de requerimento de conciliação (art. 29, Decreto 1436/2022) –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão do desconto almejado pela parte autora. [...]”

Não obstante os argumentos esposados pelo agravante, a decisão agravada não comporta reparos.

Com efeito, a redação original do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022 dispõe:

“ Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1o Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal no 9.099/1995,
o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2o Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3o Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4o O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei no 9.605/1998.”

O art. 70 do referido decreto dispõe que:

“Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa,
a depender do momento de sua apresentação
.

§ 1o O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou os presidentes do CONSEMA e CEHIDRO poderão em decisão motivada deferir ou não o pedido de conversão de multa formulado pelo autuado, avaliando na oportunidade se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias.

§ 2o Não caberá recurso

da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada”.
(Destaquei)

Já o Decreto Estadual 275/2023 altera dispositivos do Decreto Estadual 1.436/2022:

“ Art. 1o Fica alterado o caput do art. 17 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

(.....)"

Art. 2o Fica alterado o caput do art. 64 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 64. Não caberá conversão de multa para execução de projeto que vise a reparação de danos decorrentes da própria infração.

(.....)"

Art. 3o Fica alterado o caput do Art. 66 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66. O autuado poderá requerer a conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

(.....)"

Art. 4o Fica alterado o § 1o do art. 68 do Decreto no 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68. (.....)

(.....)

§ 1o Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(.....)"

Vê-se, portanto, que a alteração da redação do §1o do art. 68 do Decreto 1.436/2022, promovida pelo Decreto 275/2023, implica na alteração das condições de aplicação dos descontos de referido parágrafo.

Contudo, não houve alteração do art. 70 do Decreto 1.436/2022, o qual permanece com sua redação original, ou seja, a decisão sobre o pedido de conversão da multa deve levar em conta o momento da apresentação do pedido.

Com isso, escorreita a decisão agravada, pois a aplicação do §1o do art. 68 com a nova redação no caso do apelado, que apresentou o pedido na vigência da redação original de referido dispositivo, configura ilegalidade.

Não se trata, portanto, de ingerência no mérito do ato administrativo, mas sim de aplicação da legislação vigente de acordo com o que dispõe a própria legislação.

Ainda, a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade), exceto em casos expressamente ressalvados em lei. Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio
"tempus regit actum"
.

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

“ EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O princípio da irretroatividade das normas impõe que a lei nova não seja aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada. 4. Aplica-se o princípio "tempus regit actum" ao direito intertemporal, regulando os efeitos anteriores ao advento da lei nova pela lei vigente ao tempo em que os fatos se constituíram.

5. A reanálise do pedido de conversão de multa deve observar os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do requerimento, não se aplicando as alterações posteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas."

(...)

(N.U 1030068-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024)

Ementa: Direito ambiental e processual civil. Mandado de segurança. Conversão de multa ambiental com desconto. Irretroatividade de norma superveniente. Decreto Estadual n.o 1.436/2022. Aplicação do princípio "tempus regit actum".

(...)

III. Razões de decidir

3. O princípio da irretroatividade impede a aplicação de normas supervenientes a fatos consolidados antes da vigência da nova legislação.

4. O Decreto Estadual n.o 275/2023, que modificou os critérios para conversão de multas ambientais, só se aplica a infrações ocorridas após a sua entrada em vigor, respeitando-se o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento: "A alteração introduzida pelo Decreto Estadual n.o 275/2023, que reduz os percentuais de desconto na conversão de multas ambientais, não se aplica a infrações ocorridas sob a vigência do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, em respeito ao princípio da irretroatividade."

(...)

(N.U 1034339-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PRINCÍPIO DO TEMPO REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A regra do "Tempus regit actum" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

4. O Decreto Estadual n. 275/2023, por ter caráter processual, não pode retroagir para atingir atos já consumados sob a égide do Decreto Estadual n. 1.436/2022. O requerimento de conversão de multa foi protocolizado antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É vedada a aplicação retroativa de normas processuais, devendo ser observados os percentuais de desconto vigentes à época da protocolização do requerimento de conversão de multa ambiental."

(...)

(N.U 1035249-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025